Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731627-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora para adequar a cobrança das últimas faturas de água à média histórica de consumo e determinar a devolução dos valores cobrados em excesso. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) assentou como causa de pedir, de forma clara e inequívoca, a irregularidade na aferição promovida pela apelada, o que ensejou cobranças ilegais e divorciadas da realidade de consumo; 2) formulou pedido expresso de substituição do hidrômetro; 3) se houvesse vazamentos na rede hidráulica, a responsabilidade pelo consumo seria somente sua; 4) a apelada não comprovou a higidez do hidrômetro, não demonstrou que faz manutenções periódicas, tampouco atendeu o chamado da apelante para promover a revisão do aparelho de medição ou eventual substituição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de impedir o corte no fornecimento de água. Com razão, inicialmente, a autora/apelante. A apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória não tem efeito suspensivo, mas a eficácia da sentença pode ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015 1.012 § 1o V § 4o). No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é possível concluir da leitura da inicial que a apelante se insurge contra a medição feita pelo equipamento da CAESB, considerando a média do seu consumo, as notícias veiculadas pela imprensa e a vistoria feita por empresa especializada em vazamento, o que, inclusive, justificou o deferimento de antecipação de tutela recursal no AI no 0746590-27.2020.8.07.0000. E não consta dos autos que a CAESB tenha atendido a solicitação da apelante e comparecido à residência dela para aferição do hidrômetro, de modo a comprovar que os valores cobrados nas últimas faturas do ano de 2020 estavam corretos. Há, também, risco de dano à apelante, considerando a essencialidade do serviço prestado pela CAESB. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator